Tribunal: TJBA
Processo: 8079905-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079905-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JERONIMO BRITO DA COSTA Advogado(s):RODRIGO RIBEIRO DE MOURA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASTREINTES FIXADAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório de sentença que determinou a implantação imediata de aposentadoria por invalidez, sob pena de multa diária, em demanda que reconheceu a nulidade de processo administrativo disciplinar, bem como o direito ao benefício previdenciário e à reparação de danos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da fixação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer; (ii) a adequação e proporcionalidade do valor arbitrado a título de astreintes no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A imposição de astreintes encontra respaldo nos arts. 536 e 537 do CPC, sendo admitida inclusive contra a Fazenda Pública como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 4. A multa coercitiva possui natureza inibitória e pode ser fixada em cumprimento provisório de sentença, sobretudo quando se trata de obrigação de fazer relacionada a direito de natureza alimentar. 5. A resistência injustificada da Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial legitima a adoção de medidas coercitivas mais gravosas. 6. O valor arbitrado (R$ 1.000,00 por dia, limitado a 30 dias) revela-se adequado e proporcional, não configurando excesso, sobretudo diante da possibilidade de revisão prevista no art. 537, §1º, do CPC. 7. A alegação de grave lesão às finanças públicas não prospera, uma vez que a incidência da multa depende do descumprimento da ordem judicial, podendo ser evitada com o cumprimento tempestivo da obrigação. 8. A redução ou exclusão prematura da multa comprometeria sua eficácia coercitiva e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive em sede de cumprimento provisório de sentença; 2. A multa diária deve ser mantida quando fixada em patamar razoável e proporcional, especialmente diante de resistência injustificada do ente público e da natureza alimentar da obrigação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 4º, 536, 537, 1.012, §1º, V e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47137317720248130000, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8079905-29.2025.8.05.0000, sendo agravante o Estado da Bahia e, agravado, Jeronimo Brito da Costa, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator